Tribunal: TJMT
Processo: 1034674-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034674-46.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZIAD ADNAN FARES - CPF: 689.313.871-72 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP - CNPJ: 04.870.907/0001-62 (EMBARGANTE), ENOCK CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 381.971.897-49 (EMBARGADO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (EMBARGADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 18.751.405/0001-27 (EMBARGADO), IEN COMUNICAÇÃO EIRELI - PORTAL ISSO É NOTÍCIA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DE CARVALHO MATHEUS - CPF: 116.543.267-63 (ADVOGADO), LUCAS ANASTACIO MOURAO - CPF: 116.029.787-86 (ADVOGADO), DIOGO JOSE DA SILVA FLORA - CPF: 118.901.137-94 (ADVOGADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (EMBARGANTE), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 18.751.405/0001-27 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ DE CARVALHO MATHEUS - CPF: 116.543.267-63 (ADVOGADO), DIOGO JOSE DA SILVA FLORA - CPF: 118.901.137-94 (ADVOGADO), ENOCK CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 381.971.897-49 (EMBARGANTE), LUCAS ANASTACIO MOURAO - CPF: 116.029.787-86 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP - CNPJ: 04.870.907/0001-62 (EMBARGADO), ZIAD ADNAN FARES - CPF: 689.313.871-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - FATOS NÃO RELACIONADOS - DIVULGAÇÃO QUE PERMITIU INFERIR SITUAÇÃO DESABONADORA - OFENSA À HONRA - DANO MORAL CONFIGURADO - CONDUTAS DIVERSAS - PRIMEIRA VEICULAÇÃO - DEVER ÉTICO DE CHECAGEM DE FATOS - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO COM RELAÇÃO A DOIS REQUERIDOS - MANUTENÇÃO QUANTO A UM DOS REQUERIDOS - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS
.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS NA APELAÇÃO CIVEL N
o
1034674-46.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: ENOCK CAVALCANTI DA SILVA; ZIAD ADNAN FARES; ZIAD A. FARES PUBLICIDADE – EPP

EMBARGADO: ZIAD ADNAN FARES e ZIAD A. FARES PUBLICIDADE – EPP; ENOCK CAVALCANTI DA SILVA

Processo:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no
1034674-46.2021.8.11.0041.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
ENOCK CAVALCANTI DA SILVA
,

bem assim por
ZIAD ADNAN FARES
e
ZIAD A. FARES PUBLICIDADE – EPP
de
acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por
Enock Cavalcanti da Silva, Alexandre Apra de Almeida e Alexandre Apra de Almeida – Me (Portal Isso É Notícia)
contra
Ziad Adnan Fares, Ziad A. Fares Publicidade – Epp
, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - FATOS NÃO RELACIONADOS - DIVULGAÇÃO QUE PERMITIU INFERIR SITUAÇÃO DESABONADORA - OFENSA À HONRA - DANO MORAL CONFIGURADO - CONDUTAS DIVERSAS - PRIMEIRA VEICULAÇÃO - DEVER ÉTICO DE CHECAGEM DE FATOS - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO COM RELAÇÃO A DOIS REQUERIDOS - MANUTENÇÃO QUANTO A UM DOS REQUERIDOS - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A publicação de matéria jornalística sobre fatos não relacionados e que permite inferir situação desabonadora foge à retratação dos fatos de maneira fidedigna e evidencia o abuso no direito de informar, que autoriza o deferimento da pretensão à reparação de danos morais diante da violação do direito personalíssimo do autor.

Verificada a existência de condutas diversas entre os requeridos, é caso de manter a condenação por danos morais apenas ao requerido que primeiro veiculou a notícia, sobre quem recai o dever ético da checagem de fatos.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”.

ENOCK CAVALCANTI DA SILVA
, em seus aclaratórios para fins de prequestionamento (Id 207021657), diz que o artigo de opinião se baseia em fato verdadeiro ‘doação da jóia’ e que o acórdão foi omisso quanto a exclusão do material jornalístico, traduzido, no seu entender, como ato de censura, por violar a liberdade de imprensa.

Ao final, prequestiona
os
artigos 5o (incisos IV, XIV e LV) e 220 (caput e §2o) da Constituição Federal, o artigo 188 (inciso I) do Código Civil sob pena de afronta aos incisos XXXV e LV do artigo 5o da Constituição Federal
e pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 208455160).

Em seus declaratórios (Id 207475160),
ZIAD ADNAN FARES
e
ZIAD A. FARES PUBLICIDADE – EPP
d
i
z que o acordão foi omisso quanto a continuidade dos ataques midiáticos perpetrados pelos ora embargados, Alexandre Aprá de Almeida e Ien Comunicação Eireli (Portal Isso é Notícia). Adiciona que
a conduta dos requeridos não limitou-se a “replicar a informação primariamente divulgada em outro meio e por outro jornalista”.

Afirma que
mesmo cientes de que o presente não foi concebido ao tempo e contexto do certamente licitatório – o que foi expressamente reconhecido quando da edição para correção da matéria inicial (ID 190222176), persistiram publicando reportagens fazendo alusão ao presente.
Anota que todas
as notícias foram redigidas pelo jornalista Alexandre Aprá e divulgadas por meio do Portal Isso é Notícia, evidenciando a clara tentativa de difamação e manipulação da opinião pública.

A par disso, requer o provimento dos aclaratórios para afastar o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 208302651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
ENOCK CAVALCANTI DA SILVA
,

bem assim por
ZIAD ADNAN FARES
e
ZIAD A. FARES PUBLICIDADE – EPP
de
acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por
Enock Cavalcanti da Silva, Alexandre Apra de Almeida e Alexandre Apra de Almeida – Me (Portal Isso É Notícia)
contra
Ziad Adnan Fares, Ziad A. Fares Publicidade – Epp
, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - FATOS NÃO RELACIONADOS - DIVULGAÇÃO QUE PERMITIU INFERIR SITUAÇÃO DESABONADORA - OFENSA À HONRA - DANO MORAL CONFIGURADO - CONDUTAS DIVERSAS - PRIMEIRA VEICULAÇÃO - DEVER ÉTICO DE CHECAGEM DE FATOS - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO COM RELAÇÃO A DOIS REQUERIDOS - MANUTENÇÃO QUANTO A UM DOS REQUERIDOS - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A publicação de matéria jornalística sobre fatos não relacionados e que permite inferir situação desabonadora foge à retratação dos fatos de maneira fidedigna e evidencia o abuso no direito de informar, que autoriza o deferimento da pretensão à reparação de danos morais diante da violação do direito personalíssimo do autor.

Verificada a existência de condutas diversas entre os requeridos, é caso de manter a condenação por danos morais apenas ao requerido que primeiro veiculou a notícia, sobre quem recai o dever ético da checagem de fatos.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”.

Diferente do que alegam os embargantes, o acordão embargado não se ressente do vício da omissão, notadamente porque o voto expressamente consignou que:

“(...)

Não se questiona que o direito à informação e que o papel do jornalista/repórter perante a sociedade são pautados pelo direito à informação. Todavia, tal direito não autoriza que o jornalista/repórter, a partir de um fato verdadeiro, manipule a redação para estabelecer conexões inexistentes.
Isso porque é incontroverso que o presente foi dado anos antes da licitação de 2021 e os documentos comprovam que o cancelamento de tal licitação não tem como causa o presente. (...)
Assim, a liberdade de manifestação do pensamento, embora seja direito constitucionalmente protegido, seu exercício não pode ultrapassar as barreiras estabelecidas pelas demais garantias fundamentais. Não pode, ainda, a liberdade de expressão legitimar agressões moralmente ofensivas, se superam os limites da liberdade crítica e de opinião.

É dizer, não pode ser utilizada para amparar imputações, comparações e insinuações que ofendam o patrimônio imaterial das pessoas.

O embate de direitos fundamentais é intermediado pela legislação ordinária, notadamente o Código Civil, que regra o direito à liberdade e impõe a responsabilidade no convívio social, de que não estão imunes as manifestações em redes sociais.

Diante disso, repousa nos artigos 186 e 927 do Código Civil o sistema de responsabilidade civil então vigente, dos quais se depreende sem maiores dificuldades, que aquele que viola o direito alheio e causa um dano, ainda que exclusivamente moral, tem a obrigação de repará-lo.

Assim, a liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir, esbarra numa condicionante ética, qual seja, o respeito à dignidade do cidadão.

Caracterizado está o dano moral, frente a violação aos atributos da personalidade da parte autora. (...)

No entanto, verifica-se no caso a existência de diferentes condutas por parte dos requeridos: o requerido
Enock Cavalcanti da Silva
, a pessoa que primeiro compartilhou a notícia e fez a ligação entre os fatos (presente e licitação), além de ter incluído o suposto valor da joia a maior e, por outro lado, os requeridos
Alexandre Apra de Almeida
e
Alexandre Apra de Almeida – Me
, que replicaram algumas das informações publicadas anteriormente pelo requerido
Enock Cavalcanti da Silva
.

Nesse sentido, compreende-se que a conduta de maior gravidade foi perpetrada pelo requerido
Enock
, que primeiro veiculou a notícia e que, como jornalista, tinha o dever ético de checar adequadamente os fatos e não o fez.

Assim, ao que se percebe, a conduta dos demais requeridos consistiu em replicar a informação primariamente divulgada em outro meio e por outro jornalista.

É caso, portanto, de excluir a condenação por danos morais em face dos requeridos

Alexandre Apra de Almeida
e
Alexandre Apra de Almeida – Me
e
mantê-la somente com relação ao requerido

Enock Cavalcanti da Silva
. (...)”.

Vê-se, assim, que o acordão pormenorizadamente enfrentou a liberdade de imprensa e a extrapolação dos limites da informação, capaz de caracterizar a indenização de cunho moral. De modo que a liberdade de imprensa não afasta a responsabilidade pelos danos à imagem e a honra das embargadas.

Assim, não se pode permitir
os ataques realizados que se escudam em uma pretensa liberdade de informação, sejam tidos por censura.

No mais, o acórdão enfrentou as razões da exclusão das demais demandadas da condenação por dano moral. Para tanto basta um simples leitura do voto condutor.
Afasta-se, portanto, a alegada ofensa ao art. 1.022, do CPC.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356/STF E 211/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não é omisso o acórdão que examina todas as questões que lhe foram propostas, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.885.937/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Ademais, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal, o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem a ater-se aos fundamentos e aos dispositivos legais apontados, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão, como ocorreu no caso ora em apreço. Precedentes: AgInt no REsp 1716263/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; AgInt no AREsp 1241784/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018.

Nesse cenário, diversamente do que faz crer as partes embargantes, o acórdão não padece de vícios.

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que as partes embargantes insistem no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP No 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

A respeito, nossa e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO PELOS ADQUIRENTES DOS ADJUDICANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO CITADO NO PARECER DA PGJ E O ENTENDIMENTO DA CÂMARA JULGADORA SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC - - ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA MASSA FALIDA NÃO PROVIDOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – EXECUÇÃO PROPOSTA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MASSA FALIDA DETENTORA DE HIPOTECA EM PRIMEIRO GRAU – FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA EXPROPRIAÇÃO – VENDA ANTERIOR DIRETAMENTE PELA EXECUTADA – EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL SEM A PARTICIPAÇÃO DA CREDORA HIPOTECÁRIA E DO ADQUIRENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – EFEITOS SUBJETIVOS QUE NÃO LHES ATINGEM – INEFICÁCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO FALIMENTAR – ATO PROCESSUAL AFETO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INEFICÁCIA EVIDENCIADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – NÃO PRONUNCIAMENTO SOBRE OS REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC, AUSÊNCIA DA VIS ATRACTIVA, ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO E RETORNO DO FEITO PARA A COMARCA EM QUE FOI INSTAURADO, PROPRIEDADE ADMITIDA ANTERIORMENTE - TRÂNSITO EM JULGADO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA MATERIAL – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADJUDICAÇÃO PELA MASSA FALIDA - PREMISSA EQUIVOCADA DO ARESTO -
ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO – INTENÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS OPOSTOS PELOS AGRAVANTES NÃO PROVIDOS
.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a interna, isto é, existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito
(art. 1025 do CPC)”. (N.U 1010531-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022) (g.n)

Com efeito, nos termos do art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões dos embargantes, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento a ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024